Tribunal: TCU
Processo: 022.116/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ANALISAR O FATO DO GOVERNO TER EMPOSSADO A MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, MESMO SABENDO QUE ELA DEIXOU ROMBO DE R$ 177,3 MILHOES AOS COFRES PUBLICOS.

Inteiro teor:
Acórdão 22/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.116/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.